Tribunal: STF
Processo: Rcl 56493
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em favor de Rodrigo Jose da Costa pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Tribunal local, que “dessobrestou o recurso extraordinário e negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere ao TEMA 150/STF, com fundamento no art. 1.030, I, "a", no Código de Processo Civil”.



    Em síntese, o reclamante aduz o seguinte:



    “Com efeito, não é possível no presente momento estabelecer que o caso concreto se adequa ou não a tese proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 150, uma vez que é possível que haja uma alteração na tese proferida que venha a ser benéfica ao reclamante. 



    Há no caso um exercício de futurologia do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que mesmo sem saber a tese consolidada a respeito dos antecedentes e sua perpetuidade aplica a tese antes do trânsito em julgado do leading case. 



    Ademais, há, pois, a verdadeira necessidade de garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no que tange ao Tema 150, visto que, em não havendo suspensão do trânsito em julgado e ocorrendo modificação da tese aprovada por meio do julgamento dos embargos de declaração pendentes, não se aplicará o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado.“



    Por esse motivo, entende que:



    “A fumaça do bom direito encontra-se nos argumentos supramencionados que demonstram, cabalmente, que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça corre o risco de afrontar a autoridade do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 150, bem como que o Tribunal de Justiça não respeitou o trânsito em julgado do leading case ora em debate e, assim, violou a presunção de inocência. 



    Ademais, o perigo na demora do pedido é nítido, vez que passado o tempo, haverá o trânsito em julgado em desfavor do acusado supra elencado, de modo que eventual modificação ou reforma favorável da tese debatida no Tema 150 não lhe surtirá efeitos, sendo caso claro de necessidade de se proferir uma decisão cautelar. 



    De outro lado, há que se lembrar que não há irreversibilidade da medida no ponto em que caso mantida a tese até então fixada no âmbito do Tema 150, o acusado cumprirá a pena que lhe foi aplicada, ao passo que, sob outra ótica, a não concessão da medida liminar lhe acarretará ônus se houver modificação da tese do Tema 150 por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, visto que já terá ocorrido trânsito em julgado na pretensão acusatória que lhe pende. Portanto, preenchidos os requisitos (fumus boni iuris, periculum in mora e reversibilidade da medida), é necessária a CONCESSÃO LIMINAR ORA POSTULADA a fim de determinar o sobrestamento do andamento do processo 5000188-10.2021.8.24.0039 até o trânsito em julgado do RE 593818/SC – Tema 150.”



    Ao final, requereu:



    “Ante o exposto, requer: 



    1) Seja conhecida a presente reclamação constitucional com o seu respectivo seguimento; 



    2) Seja concedida medida liminar a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150; 



    3) Seja intimado o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para prestar informações; 



    4) Seja intimado a Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer; 



    5) Seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de determinar o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado RE 593818/SC – Tema 150, ocasião em que já se terá julgado os embargos de declaração que podem modificar a tese proposta; 



    6) Sejam observadas as prerrogativas funcionais da Defensoria Pública previstas no art. 46, I, da LCE nº 575/2012, em especial os prazos em dobro, a manifestação por cotas e a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vistas.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que este Supremo Tribunal concluiu o julgamento do RE nº 593.818/SC-RG, Tema 150 da repercussão geral. A ata de julgamento está redigida nos seguintes termos: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.”



    Nesse quadro, julgado o mérito do RE nº 593.818/SC, fica superada a questão da suspensão nacional dos processos, cumprindo-se salientar que a oposição de embargos de declaração não tem o condão de reativar a referida suspensão. 



    Ademais, o STF já decidiu que “a tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste” (RE 593849 ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/11/17), bem como sua jurisprudência é no sentido de que a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão de mérito no representativo da controvérsia de repercussão geral não impede a aplicação do precedente. Vide:



    “Ementa : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PRECEDENTE PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado do Plenário que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação do precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1126142 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179  DIVULG 29-08-2018  PUBLIC 30-08-2018).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261  DIVULG 16-11-2017  PUBLIC 17-11-2017).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250  DIVULG 30-10-2017  PUBLIC 31-10-2017)



    Assim, tenho que não houve o preenchimento do requisito de admissibilidade da reclamação constitucional referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma, uma vez que a presente demanda funda-se na possibilidade de alteração do entendimento firmado pela Suprema Corte em sede de embargos de declaração.



    Nessa perspectiva, tenho que a parte reclamante vale-se da presente ação constitucional com caráter preventivo partindo do pressuposto de que poderá haver alteração do julgamento em apreço, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional.



    Dessa maneira, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente